Tribunal: TJPA
Processo: 0802852-02.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802852-02.2020.8.14.0000
PACIENTE: JULIO CESAR GONCALVES DE CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO, EM CONCURSO DE PESSOAS. INSTRUÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. VÁRIOS RÉUS - FEITO TRAMITANDO DE ACORDO COM SUA PECULIARIDADE - RÉU QUE REGISTRA ANTECEDENTES, COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. CONSTRANGIMENTO INEXISTENTE.
1.
O excesso de prazo para caracterizar constrangimento ilegal, deve ser visto com cautela, sem rigores matemáticos, devendo ser analisado o caso concreto, principalmente quando a ação penal apresenta as peculiaridades dos autos. Assim, é um tanto quanto temerário a soltura do paciente no atual momento processual, acusado da prática de crimes graves, anotando-se certa a regularidade na tramitação do feito, com a consequente necessidade da segregação.
2. Sobre
a transferência do paciente de unidade prisional, observa-se

que a autoridade coatora negou o pedido em decisão devidamente

fundamentada, no dia 14.05.2020, além da transferência do preso não ser direito absoluto, e o Centro de Recuperação Regional a qual se pretende a mudança, encontra-se interditado, não havendo nenhum outro estabelecimento

prisional nas proximidades da Comarca que tramita o processo-crime.
Denegação. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,

DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

cinco
dias do mês de
agosto
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador
Milton Augusto de Brito Nobre
.

RELATÓRIO

Trata-se

de

HABEAS CORPUS
liberatório
com pedido de liminar,

impetrado
em favor de
JÚLIO CESAR GONÇALVES DE CARVALHO
,
apontando por coator o
JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGÚ
,
dizendo
o impetrante,
em resumo, que
o
paciente sofre constrangimento ilegal
por
excesso de prazo
, vez que encontra-se preso por força de decreto preventivo de 27.10.2016, denunciado juntamente com outros dois agentes pela suposta prática do crime previsto

no a
rt. 157, § 2º, I, II e III do CPB - Proc. nº
0008256-44.2016.814.0053
.
Aduz então, que os outros dois réus tiveram a prisão preventiva revogada,
que não estão mais presentes os requisitos autorizadores para a manutenção da prisão cautelar do paciente, podendo ser aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.
Pede então,
a revogação da prisão preventiva do paciente ou

a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Subsidiariamente, pugna pela transferência de JÚLIO CESAR para o Centro de

Recuperação Regional de Redenção, haja vista que está custodiado no

presídio de Santa Izabel há mais de dois anos, estando distante dos familiares.

O feito veio a minha relatoria por prevenção (HC nº
0801210-80.2019.8.14.0000 / ID Num. 2919818)
; p
restad
o
s
o
s infor
m
es
de estilo (fls. 56/57-ID Num
2932715
)
,
indeferi a liminar, opinando a douta Procuradoria de Justiça
pela
denegação
da ordem.

VOTO

O paciente teve a prisão preventiva decretada no dia 27.10.2016, segundo o constante dos autos, denunciado juntamente com Adriano Santos Borges, Antônio Pereira Borges e Jonildo Antônio Alves (denúncia recebida em 17.09.2018) pelo delito previsto no a
rt. 157, § 2º, I, II e III do CPB
,
e
diz sofrer constrangimento ilegal, basicamente, ante ao
excesso de prazo
para a formação da culpa, e,
em que pese a data da continuação da

instrução estivesse marcada para o dia 29/04/2020, porém, diante do

surto que assola o mundo, a presidência do TJPA suspendeu

todos os prazos e atos processuais
, além de dizer que o paciente tem antecedentes, não mais subsistem motivos para a manutenção da custódia
.

Quanto ao argumento de que o Juízo concedeu liberdade a outros dois corréus, tal questionamento já foi objeto de análise pela Seção de Direito Penal, por ocasião do julgamento do HABEAS CORPUS Nº
0801210-80.2019.8.14.0000, de 11.04.2019,
onde foi reconhecido que as situações fáticas não são semelhantes, pois o paciente registra antecedentes criminais, inclusive com sentença transitada em julgado, com cometimento de nova infração durante o cumprimento da pena, segundo se extrai dos autos, enquanto os corréus beneficiados, não ostentam outros procedimentos criminais, não incidindo, dessa forma, o disposto no art. 580 do Código de Processo Penal. Daí, não se conhece de tal questionamento.

No tocante ao cerne da questão, no caso o
excesso de prazo
, pelo que se extrai dos autos atuais e do
writ
anteriormente julgado, somado aos
informes do Juízo (
fls. 56/57-ID Num
2932715),
não vejo como prosperar o inconformismo,
pois JÚLIO CESAR teve a prisão preventiva decretada em 27.10.2016, face a representação da autoridade policial, por supostamente infringir os arts. 157, §2º, I, II, III do CPB. A denúncia foi oferecida no dia 13.09.2018, em desfavor do paciente e dos acusados Adriano Santos Borges, Antônio Pereira Borges e Jonildo Antônio Alves de Oliveira, sendo recebida em 17.09.2018. Na oportunidade, foi indeferido o pedido de revogação cautelar, visto a gravidade concreta do crime e visando a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, o paciente foi citado em 26.09.2018. A prisão preventiva foi reanalisada e mantida, ressaltando o Juízo, que no dia 03.02.2020, indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva; designando audiência de instrução para o dia 29.04.2020, logicamente que não realizada, em razão da suspensão das atividades forenses presenciais, por conta da pandemia do COVID-19, sendo redesignada para o dia 29.07.2020 (Site de Consulta do TJ/PA),
nos termos da
Portaria de n° 7/2020 que prorrogou o regime diferenciado de trabalho instituído pela Portaria Conjunta n°

5/2020
,
podendo-se concluir que a instrução processual está sendo impulsionada pelo Juízo.

Então, observa-se que vários atos processuais foram e estão sendo realizados, evidenciando certa regularidade, além do que
o
excesso de prazo
para caracterizar constrangimento
ilegal
, deve ser visto com cautela, sem rigores matemáticos, devendo ser analisado o caso concreto, principalmente quando a ação penal
apresenta as peculiaridades aqui narradas, com grande número de réus, o que sempre retarda alguns atos processuais.

Assim, é um tanto quanto temerário a soltura do paciente no atual momento processual
,
integrante de perigosíssima quadrilha, acusado da prática de crimes graves, agindo com extrema violência e emprego de armamento pesado e mediante concurso de pessoas, além de terem sequestrado o piloto de um avião para se evadirem da Fazenda Colorado, localizada na zona rural do município, onde há exploração e extração de ouro, devidamente autorizada pelos órgãos competentes, vítima por diversas vezes, de ação criminosa dessa natureza.

Por fim,
sobre a transferência do paciente de unidade prisional, observa-se

que a autoridade coatora negou o pedido em decisão devidamente

fundamentada, no dia 14.05.2020, aduzindo que, além da transferência do preso não ser direito absoluto, o Centro de Recuperação Regional de

Redenção está interditado, não havendo nenhum outro estabelecimento

prisional nas proximidades da Comarca de Redenção.

PELO EXPOSTO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
DENEGA-SE
A ORDEM.

Belém-PA,
05
de
agosto
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 10/08/2020